Tribunal: TJSP
Processo: 1062793-61.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Licença-prêmio não usufruída – Policial Militar inativo -Possibilidade de conversão em pecúnia – Indenização necessária, sob pena de enriquecimento ilegítimo da administração – Correção monetária e juros de mora nos termos do Tema 810 de Repercussão Geral do STF e do Tema no 905 do STJ – Sentença de procedência mantida – Reexame necessário desprovido.